Tribunal: TJMT
Processo: 0003206-33.2014.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003206-33.2014.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA SANTA MERCEDES LTDA - EPP - CNPJ: 05.086.742/0001-03 (AGRAVANTE), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (AGRAVADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (AGRAVADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1.

Recurso de agravo interno interposto por Madeireira Santa Mercedes Ltda. – ME contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a configuração de prescrição intercorrente na execução fiscal. A agravante argumenta sobre o erro no marco inicial da suspensão do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e sobre a inércia do Estado.

II.

Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber (i) qual o marco inicial da suspensão do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e se houve erro na decisão ao fixar a data de 01/09/2018, e (ii) se houve inércia do exequente, o que justificaria a prescrição intercorrente.

III.
Razões de Decidir

3.

A suspensão do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal teve início em 01/09/2018, data da ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa de citação infrutífera.

4.

A citação efetiva ocorrida em 21/11/2022 interrompeu a prescrição intercorrente, conforme os Temas 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A demora na citação não configura desídia do exequente, tendo em vista que não houve inércia deliberada que resultasse no abandono da causa.

6.

A prescrição ordinária não se aplicou, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal e a citação, mesmo que tardia, interrompeu a prescrição retroativamente à data do protocolo do requerimento.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de agravo interno desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de Julgamento:

1.

O termo inicial da suspensão do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, conforme o Tema 566 do STJ.

2.

A citação efetiva interrompe a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo do requerimento da diligência.

3.

Não se configura inércia do exequente quando a demora se deve a circunstâncias normais do trâmite processual.

Dispositivos Relevantes Citados
: Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 40; Código Tributário Nacional (CTN), art. 174.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgado em 12/09/2012. 1a Seção, j. 28.2.2018.
STJ;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
0003206-33.2014.8.11.0007

AGRAVANTE:
MADEIREIRA SANTA MERCEDES LTDA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Madeireira Santa Mercedes Ltda. - ME
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o provimento da apelação do
Estado de Mato Grosso
, afastando o reconhecimento de prescrição intercorrente na execução fiscal.

A agravante insiste na configuração da prescrição intercorrente, alegando que a decisão agravada incorreu em erro ao fixar o marco inicial da suspensão do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal em 01/9/2018, quando deveria ter considerado a suspensão ocorrida em 07/07/2016. Sustenta, ainda, que houve inércia do Estado de Mato Grosso e que a citação efetiva ocorreu após o escoamento do prazo prescricional. Subsidiariamente, invoca a prescrição ordinária prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a violação ao princípio da dialeticidade recursal e a ausência de prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003206-33.2014.8.11.0007

AGRAVANTE: MADEIREIRA SANTA MERCEDES LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravado quanto à ausência de dialeticidade do agravo interno.

O artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O princípio da dialeticidade exige que o recurso enfrente, de forma clara e objetiva, os fundamentos centrais do decisum atacado.

No presente caso, o agravo interno limita-se a reproduzir os mesmos argumentos já expendidos nos embargos de declaração e na apelação, sem enfrentar adequadamente os fundamentos essenciais da decisão monocrática, quais sejam:

(a) a correta aplicação dos Temas 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal;

(b) a distinção entre a suspensão administrativa de 2016 (para recolhimento de diligências) e a suspensão legal do artigo 40 da LEF (decorrente da não localização do devedor);

(c) a válida interrupção da prescrição intercorrente em 31/10/2022, com a citação efetiva do executado antes do transcurso do prazo quinquenal.

Contudo, embora a peça recursal reitere argumentos já apreciados, não se pode negar que ela questiona especificamente os marcos temporais adotados e a caracterização da inércia, elementos nucleares da decisão impugnada. O fato de a argumentação não convencer ou de ser reiterativa não se confunde com ausência total de dialeticidade. A questão será enfrentada no mérito, onde se demonstrará a inadequação das teses recursais.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A controvérsia central reside na contagem do prazo de prescrição intercorrente e na verificação de sua consumação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 568), fixou as seguintes diretrizes:

Tema 566:
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo previsto no artigo 40, §§1o e 2o, da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Tema 568 (tese 4.3):
A efetiva citação é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável deverão ser processados, e a citação frutífera interrompe a prescrição retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a providência.

Analisando a cronologia processual:

·

20/05/2014:
Ajuizamento da execução fiscal

·

09/06/2014:
Despacho determinando a citação

·

01/09/2018:
Ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa de citação infrutífera /Marco inicial da suspensão do artigo 40 da LEF (conforme Tema 566)

·

01/09/2019:
Término do prazo de suspensão; início do prazo quinquenal de prescrição intercorrente

·

31/10/2022:
Requerimento de nova diligência citatória

·

21/11/2022:
Efetiva citação do executado Wagner Gonçalves Fernandes

·

12/04/2024:
Comparecimento espontâneo da empresa executada

O primeiro equívoco da tese da agravante reside na pretensão de considerar como marco inicial da suspensão do artigo 40 da LEF a data de 7/7/2016. Naquela ocasião, houve suspensão processual para que o exequente recolhesse custas de diligências do oficial de justiça.

A suspensão administrativa de 2016 decorreu de questão meramente operacional relacionada ao recolhimento de custas para diligência do oficial de justiça. Já a suspensão do artigo 40 da LEF possui natureza jurídica específica e finalidade própria: evitar a eternização da execução fiscal quando não localizado o devedor ou seus bens. São institutos inconfundíveis, com pressupostos e efeitos jurídicos distintos. Pretender equipará-los representa equívoco hermenêutico incompatível com a sistemática da Lei 6.830/80 e com a jurisprudência vinculante do STJ.

A suspensão do artigo 40 da LEF iniciou-se automaticamente em 01/9/2018, quando o Estado tomou ciência da frustração da tentativa de citação. Este é o marco temporal correto, conforme o Tema 566 do STJ.

O prazo de um ano de suspensão findou-se em 01/9/2019, iniciando-se o quinquênio prescricional, com término previsto para 01/09/2024.

Antes da consumação desse prazo, em 31/10/2022, o Estado requereu nova diligência citatória, que resultou na citação efetiva do executado em 21/11/2022. Nos termos da tese 4.3 do Tema 568, a citação válida interrompe a prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo do requerimento frutífero (31/10/2022).

Portanto, a prescrição intercorrente não se consumou, pois houve interrupção válida antes do transcurso integral do quinquênio.

DA ALEGADA INÉRCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A agravante insiste na tese de que a demora processual decorreu de inércia do exequente, especialmente no recolhimento das diligências do oficial de justiça.

Todavia, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

O artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil reforça que "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário".

No presente caso, a tramitação do processo demonstra que eventuais lapsos temporais decorreram de circunstâncias normais do trâmite judicial, sem que se possa imputar ao exequente inércia deliberada e prolongada apta a configurar abandono da causa. O Estado atuou nos momentos processuais necessários, promovendo requerimentos de diligências e atos constritivos.

A demora no recolhimento de custas, isoladamente considerada, não configura desídia suficiente para afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ, especialmente quando o ato citatório frutífero ocorre dentro do prazo legal de prescrição intercorrente.

Ademais, mesmo que se reconhecesse a existência de períodos de inércia do exequente, o que se admite apenas argumentativamente, o fato relevante é que o Estado promoveu requerimento frutífero
dentro do prazo prescricional
, resultando em citação válida. A tese 4.3 do Tema 568 do STJ é clara: a citação efetiva interrompe a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo do requerimento. Logo, ainda que houvesse inércia anterior, ela foi superada pelo ato interruptivo tempestivo.

DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA (TESE SUBSIDIÁRIA)

Subsidiariamente, a agravante invoca a prescrição ordinária do crédito tributário, prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A tese não merece acolhimento.

O artigo 174 do CTN estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contado da constituição definitiva. Contudo, a propositura da ação executiva interrompe esse prazo, retroagindo à data do despacho que ordenou a citação, desde que esta venha a ocorrer, ainda que tardiamente, por motivos inerentes ao aparelho judiciário (Súmula 106 do STJ).

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 20/05/2014, dentro do prazo prescricional quinquenal, e o despacho ordenando a citação foi proferido em 09/06/2014. A citação efetiva do executado ocorreu em 21/11/2022, após sucessivas tentativas, mas não houve inércia deliberada do exequente apta a afastar a retroação dos efeitos interruptivos.

Ademais, a citação válida, ainda que tardia, interrompe a prescrição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não se configura a prescrição ordinária do crédito tributário.

CONCLUSÃO

As decisões monocráticas anteriores — que deram provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e rejeitaram os embargos de declaração — encontram-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Temas 566 e 568), com a Súmula 106 do STJ e com o artigo 240, §3o, do Código de Processo Civil.

O agravo interno não trouxe argumentos novos ou fundamentos jurídicos idôneos capazes de infirmar os pilares do decisum atacado, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e devidamente afastadas.

A prescrição intercorrente não se configurou, porquanto houve válida interrupção do prazo prescricional em 31/10/2022, antes do transcurso integral do quinquênio iniciado em 01/09/2019. A prescrição ordinária também não ocorreu, ante a aplicação da Súmula 106 do STJ e a retroação dos efeitos da citação válida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente as decisões monocráticas anteriores que afastaram a prescrição intercorrente e determinaram o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025